Tribunal: TJDFT
Processo: 0000585-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR. CONDUTA SOCIAL. TRÁFICO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA E CRIME PRATICADO DURANTE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AFASTAMENTO. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se não houve a valoração negativa da culpabilidade do réu, não merece ser conhecido o recurso quanto ao pedido de afastamento da referida circunstância judicial, haja vista a ausência de interesse recursal.
2. Comprovada nos autos a condenação do réu por fato anterior, restam configurados os maus antecedentes do réu.
3. “O cometimento do delito de tráfico de drogas na própria residência do apelante, geradora de inúmeras denúncias anônimas contra ele, enseja a valoração negativa da conduta social, diante dos transtornos causados aos moradores da região, evidenciando o seu desajuste social e o inadequado estilo de vida em sociedade.”(Acórdão 1230459, 20170110533569APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: 112-113).
4. Consoante jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, a prática do crime durante o gozo de benefício concedido pelo Juízo das Execuções, consistente, no caso, na prisão domiciliar, autoriza a análise desfavorável da conduta social.
5. Deve ser afastada a valoração negativa da variedade das drogas, porquanto foram apreendidas apenas duas substâncias distintas de entorpecentes, maconha e cocaína, o que não justifica o incremento da pena-base.
6. Demonstrada a multirreincidência do acusado, incabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para decotar a circunstância desfavorável relativa à variedade das drogas apreendidas e redimensionar a pena aplicada.